Tribunal: STF
Processo: Rcl 68136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Espírito Santo Assistência Médica Ltda. (SAMP), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo nº 000468-06.2021.5.17.0009, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Luccas José Krause Binda, na qual pleiteia declaração de vínculo empregatício, na função de médico, bem como o pagamento de verbas laborais decorrentes da relação laboral.
 
    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau decidiu pela inexistência de vínculo empregatício no presente caso. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em sede de recurso ordinário, reconheceu a relação de emprego pleiteada, contrariando diretamente os precedentes vinculantes apontados como paradigmas.
 
    4. Consigna que firmou contrato de prestação de serviços com a empresa LJKB, da qual o ora beneficiário é sócio e fundador, sendo certo que outros médicos sócios que compõem o corpo clínico da referida empresa também são credenciados junto à ora reclamante. Destaca que a circunstância de o profissional prestar serviços relacionados, supostamente, à atividade-fim do tomador, não é, por si só, suficiente para autorizar o reconhecimento da relação de emprego.
  
    5. Afirma que não há que se falar em nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas, na medida em que a empresa hospitalar jamais compeliu o ora beneficiário ou quem quer que seja a constituir empresa para prestar serviços como forma de mascarar típica relação de emprego.
 
    6. Sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado desrespeita as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas apontados.
 
    7. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação da ação trabalhista de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.
 
    8. Em 15/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 25)
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região prestou as informações. Registra que, como se denota da decisão reclamada, entendeu-se que os precedentes vinculantes apontados como paradigmas não se aplicam à “pejotização” da relação de trabalho, nem impedem a aferição, no caso concreto, dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Ressalta que, de acordo com o art. 9ª da CLT, são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos naquela norma. Assevera que, após a análise probatória dos autos, a Turma entendeu presentes na realidade fática do autor os requisitos necessários à formalização do vínculo empregatício (e-doc. 28).
 
    10. A parte beneficiária, Luccas José Krause Binda, em contestação, aponta, preliminarmente, ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Alega, em síntese, que a ora reclamante não combate os fundamentos do acórdão impugnado, que reconheceu o vínculo de emprego, mas limita suas argumentações à revisão da premissa fática (e-doc. 30).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Cumpre, inicialmente, destacar que a contrariedade a precedentes fixados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em especial à ADPF n.º 324/DF, afasta, desde logo, o óbice arguido em preliminar da contestação, eis que o esgotamento de instância é requisito de admissibilidade para reclamações que visam garantir observância a acórdão de recurso extraordinário firmado sob o regime de repercussão geral, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.

    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (e-doc. 19, p. 93-94; grifos e destaques do original):
 
“(...) Vejamos.
Em consulta ao sítio da RFB na internet, verifico que a empresa LJKB Assistência Médica Ltda., CNPJ 23.544.087/0001-63, ativa desde 02/10/2015, tem como sócios, além do próprio autor, Leandro José Krause Binda, Silas Marques Dourado e Vinicius Dal Col Binda. Contudo, não foi possível verificar outros dados através do convênio com a JUCEES, tendo em vista que a empresa deve estar com o registro de MEI, tipo de sociedade que não tem como ser pesquisada através do convênio. 
Também sem comprovação pelo autor o fato de ter sido admitido como PF e depois ter passado a trabalhar como PJ. O documento juntado no ID 2b965a3 demonstra que desde 2015 o pagamento era feito para a PJ de LJKB, não havendo comprovação de pagamentos anteriores a essa data. 
Contudo, patente está a subordinação jurídica do autor à ré. Os documentos que vieram com a inicial demonstram que ele não trabalhava com autonomia, pois além de ser cobrado pelos serviços, como salientado nos depoimentos, acerca da quantidade de atendimentos, não caberia a ele a autorização para exames médicos mais caros. Havia, também, fiscalização quanto à quantidade de emissão de atestados médicos, bem como do número de dias fornecidos. E mais: o autor submetia-se às diretrizes da ré, como se depreende dos diversos comunicados direcionados ao corpo clínico. Havia, também, cobrança (ainda que velada) por melhores resultados, já que havia inclusive destaque semanal NPS (Net Promoter Score) com o nome dos médicos que se sobressaíram nas avaliações.
Filio-me ao seguinte entendimento de Arnaldo Sussekind, Délio Maranhão, Segadas Vianna e Lima Teixeira, in Instituições de Direito do Trabalho, 19ª edição, Ltr, p. 325:
"Claro está que não há falar, no caso, em subordinação técnica. Mas, desde que o médico, ou o advogado, se coloque à disposição de um empregador, que se pode utilizar de seus serviços, quando queira, embora não como queira, fixando-lhe um horário, impondo-lhe obrigações determinadas, não há por que, nem como, negar a existência de um contrato de trabalho". 
A pessoalidade está claramente demonstrada, pois o autor trabalhava todos os dias no estabelecimento hospitalar da ré. O fato de ocasionalmente ele ser substituído por outro médico não tem o condão de afastar esse requisito; a substituição tinha o condão de evitar que a prestação dos serviços médicos fosse interrompida. 
A onerosidade, como já observada, não é discutida, na medida em que a própria ré informa o pagamento pelos serviços médicos prestados através das notas fiscais juntadas com a contestação, tendo como beneficiária a LJKB Assistência Médica. 
Assim sendo, declaro o vínculo de emprego. 
Por fim, registro que, diversamente do assentado na sentença, os entendimentos vinculantes contidos na ADPF 324 e no TEMA 725 da Repercussão Geral/STF não se aplicam à denominada pejotização da relação de trabalho, nem impedem a aferição, no caso concreto, dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego (onerosidade, continuidade, pessoalidade e subordinação). 
Dou provimento, para reformar a sentença e declarar o vínculo de emprego." (...).”
 
    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    23. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    25. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    26. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    28. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator